Tribunal: TJDFT
Processo: 0017487-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017487-05.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ANA JOYCE DE SOUZA NEVES RECORRIDA: CAROLINE MARQUES DE SÁ PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I – Na execução embasada em nota promissória, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos. Art. 70, da Lei Uniforme de Genebra; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF. II – Conforme dispunha o art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deveria ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorria a prescrição intercorrente. III – O requerimento de diligência pela credora, sem a mínima demonstração sobre a existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 40, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/1980, ao argumento de que o feito não teria permanecido paralisado nem suspenso por 1 (um) ano, razão pela qual entende que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente. Afirma que antes de extinguir o processo pela mencionada prescrição, seria imprescindível a intimação do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 40, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/1980, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “A presente execução foi ajuizada em 05/06/2014 (id. 43250703, pág. 1), fundada em nota promissória, emitida em 12/11/2011, no valor de R$ 15.000,00 (ids. 43250759 e 43250760). Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano (...) em 10/10/16 (id. 43250830). Antes do transcurso do prazo de suspensão, a apelante-exequente postulou novas pesquisas nos sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud, em 24/07/17 (id. 43250832). Infrutífera a pesquisa Infojud, foi determinado que processo aguardasse o prazo de suspensão e, caso não fosse postulada nova diligência, fosse remetido ao arquivo (id. 43250838). Nova pesquisa Bacen Jud foi infrutífera (ids. 43250844). Novas diligências foram postuladas em 22/04/2021 e 28/06/22 (ids. 43250846 e 43250856, respectivamente) (...). Após o transcurso do prazo de suspensão, o processo foi remetido ao arquivo provisório, lá permanecendo até que foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à prescrição (...) (id. 129159155). Porém, o credor requereu o prosseguimento do feito com a realização de novas pesquisas de bens. Verifica-se do histórico processual acima destacado que o exequente diligenciou nos autos, em 24/07/17 requerendo pesquisa de bens no sistema Infojud (id. 43250832), que foi infrutífera (ids. 43250838). Em 29/5/18 postulou pesquisa Bacen Jud, também infrutífera (id. 43250844). Os argumentos deduzidos pela apelante-exequente não infirmam a conclusão do Juízo a quo, quanto à ocorrência da prescrição intercorrente” (ID 45028789). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027